Tribunal: STF
Processo: RE 1364254
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Servidor Estadual – Titular no cargo de Diretor de Escola – Aposentadoria Especial – Contagem de tempo na função – Possibilidade – Lei nº 11.301/2006, que introduziu dois parágrafos no art. 67 da Lei 9.394/96, considerando as atividades fora da sala de aula – Julgamento da ADIn nº 3.772/ DF, que dirimiu a controvérsia – Sentença de improcedência reformada – Recurso de apelação provido” (pág. 2 do documento eletrônico 11).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, ofensa ao art. 40, §§ 5° e 10, da mesma Carta, sob o argumento de que o autor ocupa o cargo de especialista em educação (supervisor de ensino), e não de professor, o que afasta o direito à aposentadoria especial.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem entendeu que o ora recorrido faz jus ao cômputo do tempo de trabalho como diretor de escola para efeito de aposentadoria especial, tendo em vista que



    “[...] os documentos de fls. 64/65 comprovam que o autor ingressou no quadro do magistério estadual no ano de 1988 como professor e foi nomeado para ocupar o cargo de diretor escolar, o qual exerceu por mais de 5 anos, não de maneira ininterrupta; portanto, preenche os requisitos para obtenção da aposentadoria especial.



    O autor atuou como titular do cargo de Diretor de Escola, mas que se insere nas funções de magistério, por essa razão deve ser computado o tempo de serviço no cargo para fins de aposentadoria especial.



    Ademais, descabida a distinção quanto à origem para o exercício do cargo de diretor escolar, se ingresso por meio de concurso público específico para o cargo, ou por nomeação para o exercício em cargo de confiança, porquanto em ambas as hipóteses o acesso ao cargo de diretor exige que o candidato seja professor; a Lei Complementar Estadual nº 836/97 define que os Diretores de Escola compõem a classe de suporte pedagógico e constituem o Quadro do Magistério (artigo 4º).” (págs. 3-4 do documento eletrônico 11).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário – notadamente quanto à natureza do cargo exercido pelo autor e quanto ao cômputo do tempo de trabalho para fins de aposentadoria especial –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.230.493-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES. RE 1.039.644. TEMA 965. NATUREZA DAS ATIVIDADES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.174.140-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e do edital do concurso público. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE.



    4. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1.202.811-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Com idêntico entendimento, sobre a mesma questão em análise, aponto as seguintes decisões: RE 1.329.375/SP, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.291.657/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.328.558/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; AI 842.684-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1346.226/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.119.827-AgR/SP, de minha relatoria; ARE 1.203.907/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e ARE 1.359.321/SP, Rel. Min. Presidente.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator